Tribunal: STM
Processo: 7000067-18.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000067-18.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: ALEX CUNHA DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/11/2021 a 11/11/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar arguida pela Defesa, de nulidade por violação à garantia constitucional
do Juiz Natural, por falta de amparo legal; por unanimidade, rejeitou a
preliminar arguida pela Defesa, de incompetência do Conselho Permanente de
Justiça para julgar réus civis, por falta de amparo legal. No mérito, por
unanimidade, conheceu e negou provimento ao Apelo defensivo, para manter
na íntegra a Sentença condenatória hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 29/11/2021 17:17:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216c7d4c08
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000067-18.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: MINISTRO Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: ALEX CUNHA DA SILVA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA. APELAÇÃO. DPU. USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 315 C/C ART. 311 AMBOS
DO CPM). APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO E HISTÓRICO ESCOLAR FALSOS PARA
HABILITAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE CABOS. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO
JUIZ NATURAL E DE INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR CIVIS. REJEIÇÃO. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO. DOLO. CONFIGURAÇÃO. ERRO
GROSSEIRO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
RECORRIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em favor de ex-
Soldado da Aeronáutica, condenado pelo Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica da Auditoria da 12ª CJM pela prática do crime de uso de documento falso,
previsto no art. 315 do CPM.
A teor do que dispõe o art. 124 da Constituição Federal, o art. 9º, II, "a", do CPM, o art.
27 da Lei nº 8.457/1992 (LOJM), o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR) nº 7000425-51.2019.7.00.0000/STM e o enunciado de súmula nº 17 do STM.,
compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar acusados
que, em tese, praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.
Precedentes do STF e do STM. Preliminar de violação ao postulado do Juiz Natural que
se rejeita. Decisão unânime.
A perda da condição de militar, pelo licenciamento, não impede que o Acusado seja
julgado e processado no âmbito da Justiça Militar da União (JMU). É consabido que a JMU
tem competência para julgar militar e civil que venham a praticar crime militar, a teor
do que dispõe o art. 124 da CF/1988, o Código Penal Militar e a LOJM. Preliminar de
incompetência da JMU que se rejeita. Decisão unânime.
A autoria e a materialidade foram comprovadas. Réu confesso. Falsidade constatada
pela Administração e confirmada em perícia técnica. A obtenção do certificado de
ensino médio falso se deu mediante pagamento, sem que o Apelante tivesse
frequentado a escola e realizado provas. O Réu de forma consciente entregou à
Administração a documentação falsa para se habilitar no processo seletivo para o Curso
de Formação de Cabos. Dolo configurado. Teses defensivas - atipicidade por crime
impossível decorrente de erro grosseiro, crime putativo por erro de tipo, ausência de
dolo - não caracterizadas. Apelo defensivo a que se nega provimento. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida pela Defesa de nulidade
por violação à garantia constitucional do Juiz Natural, por falta de amparo legal; por unanimidade, em
rejeitar a preliminar arguida pela Defesa de incompetência do Conselho Permanente de Justiça para julgar
réus civis, por falta de amparo legal; e, no mérito, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo
defensivo, para manter íntegra a Sentença condenatória hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 29/11/2021 17:17:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216c7d4c08
Brasília, 11 de novembro de 2021.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU), em favor do ex-S1 Aer ALEX CUNHA
DA SILVA, contra a Sentença prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria
da 12ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) que, por unanimidade, o condenou à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, como incurso no art. 315 c/c art. 311, ambos do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, o regime inicial aberto, no caso de eventual cumprimento de pena, e com o direito de apelar em
liberdade (eventos 97 e 103 do Processo 7000174-61.2019.7.12.0012).

Narra a Denúncia o seguinte (evento 1, arquivo 1, do Processo 7000174-61.2019.7.12.0012), in verbis:

"Consta do incluso Inquérito Policial Militar que, em 30 de agosto de 2017, o então S1 SAD
ALEX CUNHA DA SILVA, qualificado à fl. 304, apresentou documentos falsos (certificado de
conclusão do ensino médio e histórico escolar da Escola Estadual Estelita Tapajós - fls.
193/194), para se habilitar ao processo seletivo do Curso de Formação de Cabos 2017,
promovido pela Ala 8, nesta cidade.
Ocorre que em procedimento padrão adotado pela comissão do processo seletivo, com a
finalidade de verificar a veracidade e autenticidade dos documentos apresentados pelos
candidatos, especialmente os certificados escolares, foram encaminhados à Secretaria de
Educação do Estado do Amazonas - SEDUC/AM ofícios instruídos com cópias de todos os
certificados e históricos escolares emitidos por escolas públicas estaduais apresentados pelos
candidatos do certame.
Em resposta, a SEDUC/AM informou, mediante Processo nº 011.0026810.2017 (fls. 04/16),
acerca da falsidade do certificado de conclusão de ensino médio apresentado pelo denunciado
(fls. 09) e, por óbvio, do histórico escolar.
Os depoimentos prestados pelas testemunhas TIAGO LIMA E SILVA (fls. 273/276), MARIA
ZENILDA SOUSA DE LIMA (fls. 277/ 280) e ANA LÚCIA LUCENA DE PASSOS (fls, 281/284),
servidores da SEDUC-AM, lotados na Gerência de Monitoramento e Auditoria Escolar, foram
esclarecedores acerca do processo de auditoria levado a efeito no âmbito da Secretaria de
Estado para atestar a falsidade do documento apresentado pelo denunciado.
De outro giro, o Laudo de Perícia Criminal Federal (Documentoscopia) nº 579/2019-
SETEC/SR/PF/AM (evento 41) concluiu pela falsidade do Certificado de Conclusão de Ensino
Médio do denunciado, apontando discrepância no modo de produção do documento
questionado analisado em cotejo com o documento autêntico (padrão), vejamos:
"apesar de existir muitos modelos de suporte utilizado pela SEDUC, foi possível
constatar que o sistema de impressão adotado por este órgão, manteve-se constante
ao longo do tempo. Todos os documentos padrão utilizam para impressão dos desenhos
das molduras o sistema de impressão tipo offset, que consiste na impressão indireta
em que a tinta se transfere da chapa impressora (em relevo) para um cilindro de
borracha e deste para o papel. Este tipo de impressão é plano e bem definido, o que
resulta num impresso onde são visíveis as bordas delineadas e a homogeneidade da
cor. Já para imprimir a numeração existente nos padrões emprega-se a tipografia, uma
impressão realizada de forma direta em que os elementos impressores estão em alto
relevo, o que causa uma depressão no papel em decorrência do contato com a matriz.
Desta forma, a existência de discrepâncias na técnica de impressão do material
questionado já é suficiente para se determinar a inautenticidade documental.
[...]
A partir das ampliações microscópicas das impressões contidas no documento
questionado, constatou-se que as impressões possuem características de terem sido
produzidas por impressão jato de tinta. Assim sendo, o documento questionado está em
desacordo com o processo de impressão utilizado nos padrões o que evidencia que é
falso.
[...]

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 29/11/2021 17:17:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216c7d4c08
Registre-se que a falsidade pode facilmente enganar pessoas não conhecedoras das
características de um documento autêntico, incluindo as características técnicas do
sistema de impressão empregado pela SEDUC, ou que não disponham do auxílio de
equipamentos adequados para o exame, não devendo ser considerada grosseira."
(grifos do original).
Não obstante, o próprio denunciado, em sede de interrogatório policial (fls.304/306), assistido
por seu Defensor, confessou a prática delituosa, informando que pagou a quantia de R$
300,00 (trezentos reais) a uma pessoa cujo nome e paredeiro não soube informar em troca de
abono de faltas e dos documentos falsificados, vejamos:
"declarou que em 2012 estudava no Colégio Aldeia do Conhecimento bairro Cidade
Nova, que já servia na Aeronáutica como recruta e sua mãe encontrava-se doente, com
câncer no útero, por esse motivo perdeu muitas aulas, pois trabalhava e revezava com
sua irmã no hospital, e que conheceu uma pessoa no colégio, terceirizado que
trabalhava na secretaria, e conversou com ele se seria possível ter suas faltas
abonadas, que o mesmo ofereceu ajuda em troca de R$ 300,00, e que assim seriam
abonadas as faltas, que acreditou em sua palavra e pagou o dinheiro. Foi informado
que seriam realizadas algumas provas esporadicamente e quando chegou no final de
2012 recebeu um certificado diretamente das mãos dessa pessoa. Que não correu atrás
de saber a veracidade do documento e até então nunca havia utilizado o certificado
nem se preocupado em saber se era verdadeiro. E que só ficou sabendo quando o
utilizou no concurso e não foi aprovado, pois procurou a Seção de Pessoal Militar para
saber o que haveria acontecido."
Assim agindo, o denunciado ALEX CUNHA DA SILVA, livre e conscientemente, fez uso de
documentos públicos falsos perante à Administração Militar com a finalidade de concorrer a
Processo Seletivo interno do Curso de Cabos 2017".

A Denúncia foi recebida por Decisão datada de 13/08/2019 (evento 1, arquivo 2, do Processo 7000174-
61.2019.7.12.0012).

O Acusado foi citado em 26/08/2019, conforme consta ao evento 05 do processo originário, ocasião em que
informou que seria assistido pela Defensoria Pública da União (evento 06 do processo originário).
O Parquet Castrense não arrolou testemunhas.

Por seu turno, a Defesa indicou a senhora MARIA CÉLIA RODRIGUES CUNHA, mãe do Apelante, como
testemunha, a qual foi inquirida conforme evento 23, arquivo 02, do processo originário.

Interrogado (evento 23, arquivo 04, do processo originário), o Acusado sustentou que entregou o certificado
de conclusão de ensino médio e respectivo histórico escolar da Escola Estadual Estelita Tapajós sem ter
ciência de que era falso, embora tenha admitido não ter estudado na referida escola e, ainda, que realizou
uma prova e pagou a importância de R$ 300,00 (trezentos reais) a uma pessoa de nome Cardozo para o
recebimento da referida documentação.

Consta dos autos que o Acusado foi licenciado e desligado do serviço ativo da Aeronáutica a contar de
31/07/2018, conforme informação do evento 4, arquivo 1 do processo originário.

Em Alegações Escritas, o MPM reiterou os termos da Denúncia, requerendo sua procedência no sentido da
condenação do Réu como incurso nas penas do art. 315 do Código Penal Militar, porquanto considerou
comprovadas a materialidade e autoria do referido crime (evento 62 do processo originário).

A Defesa, por sua vez, sustentou, em sede de preliminar, a violação da garantia do juiz natural e a
incompetência da JMU para o julgamento de civis ante a perda do status de militar e a ausência de condição
de prosseguibilidade. Quanto ao mérito, sustentou: a atipicidade da conduta com base na tese de crime
impossível por absoluta impropriedade do objeto; a tese de crime putativo por erro de tipo, aduzindo que o
Acusado poderia se inscrever no processo seletivo por haver cursado o 1º ano do ensino médio, tal como
requisitado na seleção; e que o Acusado não tinha conhecimento da falsidade do certificado que utilizou
para inscrição. Subsidiariamente, no caso de eventual condenação, requereu que a pena fosse fixada no
mínimo legal e com o benefício do sursis (evento 65 do processo originário).

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 29/11/2021 17:17:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216c7d4c08
Em sessão realizada em 5/10/2020, o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica, após rejeitar o
pleito defensivo de celebração de acordo de não persecução penal, decidiu, por unanimidade, rejeitar as
preliminares e julgar, por unanimidade, procedente a pretensão punitiva para condenar ALEX CUNHA DA
SILVA nas sanções do art. 315 c/c art. 311, ambos do Código Penal Militar, aplicando a pena de 02 (dois)
anos de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com o regime inicial aberto para o
eventual cumprimento de pena e com o direito de apelar em liberdade (eventos 90 e 93 do processo
originário).

Intimada em 26/10/2020 (evento 98 do processo originário), a Defesa interpôs Recurso de Apelação em
05/11/2020, e, em suas Razões (evento 1, arquivo 1), sustenta, em síntese, preliminarmente, nulidade do
processo pela violação à garantia processual constitucional do Juiz natural e pela incompetência da Justiça
Militar da União para o julgamento de civis, em face do licenciamento do Acusado e da perda da condição de
prosseguibilidade. No tocante ao mérito, a DPU pugna pela reforma do decreto condenatório, asseverando,
em breve síntese, que a conduta imputada ao Apelante caracteriza crime impossível sob a alegação de erro
grosseiro nos documentos apresentados, além da plena convicção do Apelante de que tais documentos
eram verdadeiros. Por fim, requer, alternativamente, no caso de não acolhimento das preliminares, que o
Acusado seja absolvido com base na alínea "b" do art. 439 do CPPM.

O Ministério Público Militar, em Contrarrazões (evento 1, arquivo 2), contrapõe-se a todas as teses
defensivas, pugnando para que seja desprovido o Apelo defensivo em questão.

A SEJUD certificou que nada consta naquela Secretaria em relação ao Apelante (evento 4).

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-
Geral Dra. HERMINIA CÉLIA RAYMUNDA, opinou pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo
desprovimento do presente Apelo, para manter íntegra a Sentença condenatória, por seus próprios
fundamentos jurídicos (evento 6).

O Ministro-Revisor teve vista dos presentes autos.

É o Relatório.

VOTO

Trata-se de Apelação interposta pela DPU contra a Sentença prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça
para a Aeronáutica da Auditoria da 12ª CJM, que condenou o ex-S1 Aer ALEX CUNHA DA SILVA à pena de 2
(dois) anos de reclusão, como incurso no art. 315 c/c art. 311, ambos do CPM, com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, o regime inicial aberto, no caso de eventual cumprimento de pena, e com o direito de
apelar em liberdade (eventos 97 e 103 do Processo 7000174-61.2019.7.12.0012).

O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DO JUIZ NATURAL

A Defensoria Pública da União suscitou preliminar de nulidade pela violação ao Postulado do Juiz Natural
aduzindo, em síntese, após sua argumentação, três conclusões: 1) "não tem o juiz federal militar
competência para julgar o acusado neste feito pois a situação se enquadra no inciso II do art. 9º do CPM"; 2)
"Por ter cumprido o serviço militar e sido licenciado o acusado não é militar, tanto diante do Estatuto dos
Militares, que define legalmente quem é ou não militar ou diante das ficções jurídicas definidas no CPM"; e
3) "no atual regramento, a JMU não possui competência para julgar o civil nas hipóteses do inciso II do art. 9º
do CPM". Assim, pugna para que o feito seja anulado e encaminhado para a justiça competente.

Não assiste razão ao Apelante, senão vejamos:

Aqui na verdade trata-se de repisar uma questão bastante conhecida no âmbito da Justiça Militar da União e
que, inclusive, já foi suscitada, enfrentada e afastada adequadamente pelo juízo a quo.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 29/11/2021 17:17:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216c7d4c08
O art. 124 da Constituição Federal/1988 atribui à Justiça Militar da União a competência para o
processamento e o julgamento dos crimes militares definidos no Código Penal Militar. O citado dispositivo
prevê, em seu parágrafo único que:

A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar.

Note-se que o legislador constituinte atribuiu à lei ordinária dispor não somente sobre a definição dos crimes
militares, os quais se encontram tipificados no Código Penal Militar, mas também sobre a organização, o
funcionamento e a competência da Justiça Militar da União, o que restou disciplinado por meio da Lei nº
8.457/1992 (LOJM).
No caso, o Apelante é acusado pela prática do crime previsto no art. 315 do Código Penal Militar, em
circunstâncias que encontram adequação na dicção do art. 9º, inciso II, alínea "a", do CPM, c/c o art. 27 da
LOJM, o que atrai a competência desta Justiça Especializada para o processamento e o julgamento do feito,
tendo sido levado a efeito pelo Conselho Permanente de Justiça.

Os referidos dispositivos estabelecem o seguinte, in verbis:

CPM
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...)
II - os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação o penal, quando praticados:
a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou
assemelhado;

LOJM
Art. 27. Compete aos conselhos:
I - Especial de Justiça, processar e julgar oficiais, exceto oficiais-generais, nos delitos previstos
na legislação penal militar,
II - Permanente de Justiça, processar e julgar acusados que não sejam oficiais, nos delitos de
que trata o inciso anterior, excetuado o disposto no art. 6°, inciso I, alínea b, desta lei.

Observa-se que no caso em tela o Réu possuía status de militar na época do fato, incidindo, portanto, a tese
firmada pelo Superior Tribunal Militar que, em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas,
assim consignou, in verbis:

"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas". (IRDR 7000425-
51.2019.7.00.0000).

Vale destacar que o STF, em seus julgados, tem confirmado, sistematicamente, que os Conselhos Especial e
Permanente constituem o Juiz Natural para casos semelhantes. Nesse sentido, o STF, em recente Aresto
exarado em sede do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1279981, materializado no Voto da Ministra
Cármen Lúcia, ao qual, em sessão virtual de 09/10/2020 a 19/10/2020, por unanimidade, se negou
seguimento, in verbis:

"DECISÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DECISÃO EM
HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. (...) DECIDO. 4.
Razão jurídica não assiste à agravante. 5. Ao julgar o incidente de resolução de demandas
repetitivas e estabelecer a tese de que compete aos Conselhos Especial e Permanente da
Justiça Militar o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares
das Forças Armadas, o Superior Tribunal Militar assentou quanto ao cabimento do incidente:
(...) No entanto, julgo que não é aplicável ao ex-militar, porquanto os excluídos das fileiras
castrenses não estão inseridos no âmbito de aplicação do inciso I-B do art. 30 da LOJM. O
dispositivo, repiso, aplica-se exclusivamente àqueles que cometeram o fato típico na condição
de civis, inseridos no inciso I ou, na maciça maioria dos casos, no inciso III do art. 9º do CPM. A

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 29/11/2021 17:17:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216c7d4c08
interpretação do art. 5º do CPPM deve ser combinada com a teoria da ação e o princípio
tempus regit actum. (...) Todavia, caso seja militar à data do crime e, a posteriori, é excluído
das fileiras castrenses, prevalece sua situação jurídica referente ao tempo da ação/omissão
punível. No mesmo sentido é o entendimento em relação à suposta violação ao Pacto de São
José da Costa Rica e às decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ainda que se
entenda que a competência dos Conselhos de Justiça para o julgamento de civis viola as
normas internacionais sobre direitos humanos, tal fundamento não é aplicável àqueles que
praticaram os fatos tipos na condição de praças ou de oficiais das Forças Armadas. Do
contrário, estar-se-ia a afirmar que países como Chile, Itália e Espanha também violam as
convenções internacionais de não submissão de civis à Justiça especializada, haja vista que,
como supratranscrito, aplicam-se as regras da competência de acordo com a condição do
agente na data do fato" (...) 8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com
agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Publique-se.
Brasília, 21 de agosto de 2020".

Assim sendo, a matéria afigura-se pacificada neste Tribunal, mediante o julgamento do já mencionado IRDR
nº 7000425-51.2019.7.00.0000. No referido IRDR, consignou-se que os acusados pelo cometimento de crime
castrense, sendo militares ao tempo do delito, serão processados e julgados perante os Conselhos de
Justiça, mesmo com a perda posterior desse vínculo. Nesse sentido é o excerto que se segue, in verbis:

"(...) VI - Discussão referente ao julgamento de ex-militares que cometeram delitos castrenses
na qualidade de integrantes da ativa das Forças Armadas. VII - A Lei 13.774/2018 modificou a
Lei de Organização Judiciária Militar da União (LOJM) - Lei 8.457/1992 - e estabeleceu a
competência do Juiz Federal da Justiça Militar, de forma monocrática, para o julgamento de
civis que pratiquem crimes militares. No entanto, não visou o legislador a modificação da regra
para o processamento de ex-militares que cometeram delitos castrenses em atividade.
Inteligência da Justificativa ao Projeto de Lei 7.683/2014. VIII - Interpretação da nova redação
do inciso I-B do art. 30 da LOJM, que menciona expressamente os incisos I e III do art. 9º do
CPM, e olvida propositadamente o inciso II, que dispõe acerca das situações de crimes
praticados somente por militares. Inserção por analogia importaria em ativismo judicial, eis
que não manifestada a vontade do legislador ordinário. IX - Adoção do princípio tempus
regit actum, o qual dispõe que a competência deve ser fixada na data do fato, sob
pena de possibilitar a criação de juízos de exceção, bem como a escolha do órgão
julgador pelo acusado. Obediência à garantia do juiz natural. X - Fundamentação que
encontra amparo no Direito Comparado, a exemplo de Chile, Espanha e Itália. No mesmo
sentido há previsão nas Justiças Militares Estaduais. XI - Não há que se falar em violação ao
Pacto de São José da Costa Rica ou à jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos
Humanos. Situações que envolvem civis que cometeram delitos castrenses nessa qualidade e
não como integrantes das Forças Armadas. Distinção em relação ao caso vertente. XII - Assim
como os magistrados togados, os Oficiais integrantes dos Conselhos de Justiça possuem
vitaliciedade assegurada pela Constituição Federal. Na forma do Estatuto dos Militares (Lei
6.880/1980), sua atuação é pautada em princípios éticos, entre os quais a justiça e a
imparcialidade nas suas decisões." (IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000, de 22.8.2019,
Plenário do STM, unânime, Relator Min Péricles Aurélio Lima de Queiroz).

Considera-se, portanto, o tempo do crime (momento da ação ou da omissão) como o critério preponderante.
Dessa forma, em casos como o versado nos autos foi definido que o Juiz Natural é o Conselho de Justiça.

Para finalizar a questão, não se pode olvidar da Súmula nº 17 deste Tribunal (publicada no DJe N° 213, de
06.12.2019), que estabelece, in verbis:

"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar acusados que,
em tese, praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas".

Em face do exposto, rejeito a preliminar arguida pela Defesa de nulidade por violação à garantia
constitucional do Juiz Natural, arguida pela Defesa, por falta de amparo legal.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 29/11/2021 17:17:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216c7d4c08
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA O JULGAMENTO DE CIVIS

A Defensoria Pública da União suscitou preliminar de incompetência da Justiça Militar da União para o
julgamento de civil, tendo em vista o licenciamento do Acusado e, consequentemente, a perda da condição
de prosseguibilidade da ação penal em tela.

Salienta a Defesa que o Réu foi licenciado ex-ofício, em 15/08/2018, pelo atingimento do tempo máximo de
permanência na ativa, afastando assim a condição prosseguibilidade/procedibilidade, eis que em seu
entendimento seria incabível a pessoa que não tenha mais a qualidade de militar ser punido por crime
exclusivamente militar. Para tanto, invoca o art. 31 da Lei nº 4.375/1964 (Lei do Serviço Militar), que dispõe,
em seu § 5º, que "O incorporado que responder a processo no foro Militar permanecerá na sua unidade,
mesmo como excedente".

A Defesa aponta um julgado de 2013 em que este Tribunal entendeu, por maioria, que a perda da condição
de militar da ativa prejudicaria irremediavelmente o feito pela supressão de uma das condições de
procedibilidade da ação penal.

Não assiste razão à Defesa, senão vejamos:

Trata-se de matéria bastante conhecida e fartamente discutida neste Tribunal Castrense.

Aliás, por oportuno, cabe ressaltar que a arguição de incompetência desta Justiça Militar para julgar civis em
tempo de paz, em face do licenciamento do Réu e da consequente perda de condição de prosseguibilidade
configura, como na preliminar anterior, uma renovação - sem qualquer alegação inovadora capaz de mudar
o entendimento pacificado a respeito - de uma questão que já foi suscitada na 1ª Instância e que foi muito
bem enfrentada e rechaçada pelo Juízo a quo.

De imediato, cumpre salientar que a perda da condição de militar não impede que o Acusado seja julgado e
processado no âmbito da Justiça Militar da União.

É consabido que a Justiça Militar da União tem competência para julgar militar e civil que venham a praticar
crime militar.

O crime imputado ao Acusado é um crime considerado impropriamente militar, eis que pode ser cometido
por qualquer pessoa, militar ou civil, e também está previsto na legislação penal comum, portanto, não há
que falar em crime exclusivamente militar.

A competência da JMU está definida no art. 124 da CF/88, para processar e julgar os crimes militares
definidos em lei, ou seja, definido no Código Penal Militar, portanto, pautando sua jurisdição pela ratione
materiae.

A definição de crimes militares encontra-se disposta no art. 9º do CPM, no qual consta a possibilidade de o
agente do crime militar ser militar ou civil, sem qualquer mácula à competência da Justiça Militar da União.
É oportuno destacar a máxima que a Justiça Militar julga crimes militares, e não somente crimes cometidos
por militares.

Além disso, in casu, embora o Acusado tenha sido licenciado posteriormente, ele era militar ao tempo dos
fatos em exame (uso de documento falso).

Não é demais ressaltar que a Teoria da Atividade está consagrada no art. 5º do CPM, segundo a qual o
tempo do crime reside no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o do resultado.

Nessa senda, como ao tempo do crime o ora Apelante ostentava a condição de militar, o argumento
defensivo, de que o julgamento de civil pela Justiça Castrense seria nulo, não tem respaldo nas previsões
constitucionais. Ainda que fosse civil ao tempo do crime, a JMU teria competência para processá-lo e julgá-lo,
caso cometesse crime militar, pois, como já afirmado, sua competência rege-se em razão da matéria.

O previsto no art. 31 da LSM trata-se de comando legal direcionado ao Administrado e não tem o condão de

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 29/11/2021 17:17:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216c7d4c08
retirar a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar o feito.

Quanto à jurisprudência apontada pela Defesa, cabe destacar que se trata de um julgamento de um crime
de deserção em que o militar acusado fora licenciado e perdera a condição de militar, portanto não tem
nenhuma relação com a hipótese dos autos, não servindo, pois, como paradigma ao pleito defensivo. A esse
respeito, apenas para argumentar, cumpre lembrar que o crime de deserção tem um disciplinamento
próprio em que se exige a condição de militar da ativa para o início do procedimento criminal. Além disso,
conforme entendimento majoritário atual deste Tribunal, a perda posterior do status de militar não impede o
prosseguimento do feito.

A jurisprudência desta Corte Castrense é bastante tranquila no sentido de que o licenciamento
superveniente do militar não desfigura a natureza castrense do delito praticado nem altera a competência
da JMU para conhecer desses fatos, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA. BIS IN IDEM. AUTORIA E
MATERIALIDADE. DOLO. FIRME CONTINGENTE PROBATÓRIO. A conduta imputada ao Acusado
encontra acomodação típica no art. 240 do CPM, definindo-se destarte, como crime militar,
cujo processamento e julgamento compete à Justiça Militar da União, ex vi do art. 124
da Constituição Federal. No momento da consumação do delito de furto o Acusado
detinha a condição de militar, não importando que, em momento posterior, tenha
perdido esse status. Não merece conhecimento a inovação representativa de inconformismo
quanto à ocorrência de dupla punição (bis in idem) em face do Réu ter sido licenciado ex
officio do Exército brasileiro, uma vez que tal inovação não versa sobre matéria de ordem
pública, encontrando-se, destarte, fulminada pelo fenômeno da preclusão. Autoria e
materialidade delitiva encontram-se delineadas e provadas à saciedade. O dolo, elemento
subjetivo do tipo, ressai com clareza do firme contingente probatório colacionado aos autos.
Descabe considerar que a absolvição do Corréu na 1ª instância acarrete, por via de
consequência e com fundamento no princípio do in dubio pro reo, a absolvição do Acusado.
Rejeição da primeira Preliminar. Não conhecimento da segunda Preliminar. Desprovimento do
Apelo da Defesa. Unanimidade." (APELAÇÃO n° 0000092-77.2014.7.03.0303. Relator Ministro
Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos. Julgamento: 06/06/2017);

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DELITO DE FURTO. ACUSADO CIVIL QUE, AO TEMPO
DO CRIME, OSTENTAVA A CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA DO EXÉRCITO. LEI Nº 13.774/2018.
COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. CASSAÇÃO DA DECISÃO A QUO.
DECISÃO POR MAIORIA. Trata-se do delito de furto previsto no art. 240, § 2º, do Código Penal
Militar. Hipótese em que, ao tempo do crime, o acusado ostentava a condição de militar da
ativa do Exército. A aplicação da Lei nº 13.774/2018 significa redução da competência
dos Conselhos de Justiça para julgar os réus submetidos à jurisdição da Justiça
Militar, dela não retirou a de julgar aqueles que, ao tempo do crime eram militares,
independentemente de terem se tornado civil. Provimento do Recurso interposto pelo
MPM, para, cassando a Decisão hostilizada, reconhecer a competência do Conselho
Permanente de Justiça na espécie, determinando a baixa dos autos à instância de origem para
o prosseguimento do feito. Decisão por maioria." (RSE n° 7000443- 72.2019.7.00.0000. Relator
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Publicação: 07/08/2019); e

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. OPOSIÇÃO À ORDEM DE SENTINELA.
ART. 164 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR
DE NULIDADE DA SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
JULGAMENTO DE RÉU CIVIL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO.
DESOBEDIÊNCIA. ART. 301 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. CONCESSÃO DO SURSIS. EX- MILITAR. POSSIBILIDADE.
AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. UNANIMIDADE. O comando constitucional insculpido no art. 124 atribui à
Justiça Militar da União a competência para o processamento e o julgamento dos crimes
militares definidos no Código Penal Militar, estabelecendo, ainda, que a lei disporá sobre a
organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar. Os autos evidenciam que o

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 29/11/2021 17:17:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216c7d4c08
Acusado consumou o delito encartado no art. 164 do Estatuto Repressivo Castrense enquanto
ostentava a condição de militar em serviço ativo da Aeronáutica, de sorte que nem mesmo
o fato de que foi licenciado do serviço ativo posteriormente afasta a competência
desta Justiça Especializada para o processamento e o julgamento do
feito. Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão por unanimidade. O licenciamento do
Acusado do serviço ativo não constitui ausência superveniente de pressuposto de
admissibilidade do Recurso, não ensejando a perda do seu objeto, tampouco afasta
a competência desta Justiça Militar para processar e julgar o feito, haja vista que,
ao tempo da consumação do delito, o Réu ostentava a condição de militar em
serviço ativo e em local sujeito à Administração Militar. O entendimento prevalente hoje
no Plenário desta Corte Castrense dá conta de que nem mesmo nos delitos de deserção há
que se falar em perda superveniente da condição de procedibilidade decorrente do
licenciamento do réu do serviço ativo, devendo ser levado em consideração o status do agente
ao tempo do crime. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade. O verbo nuclear descrito na
conduta tipificada no art. 164 do Código Penal Militar significa refutar, resistir, objetar, enfim,
não acatar, sendo o objeto a ordem emanada da sentinela (militar que ocupa função de vigia
do quartel ou outra unidade militar), tutelando-se a autoridade militar. A ordem executada
pela Sentinela partiu da própria Oficial-de-Dia que, em última análise, representa a Autoridade
do próprio Comandante da Unidade. Assim, a conduta praticada pelo Acusado viola
sobremaneira os pilares da hierarquia e da disciplina castrenses, de índole constitucional. É
incabível a desclassificação da conduta de oposição à ordem de sentinela para o delito de
desobediência, previsto no art. 301 do Código Penal Militar, haja vista que a ordem não
cumprida tem relação direta com matéria de serviço, circunstância que afeta diretamente o
bem jurídico tutelado pela norma descrita no art. 164 do referido Códex, qual seja, a
hierarquia e a disciplina castrenses. Como cediço, o Postulado da Insignificância incide quando
presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: "(i) mínima ofensividade da
conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de
reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada".
Considerando que o Réu não mais ostenta a condição de militar em serviço ativo da
Aeronáutica, embora o delito encartado no art. 164 do Código Penal Militar não permita a
concessão do sursis, deve ser garantido o citado benefício, por razões de política criminal, na
esteira da reiterada jurisprudência do Superior Tribunal Militar. Comprovadas a autoria, a
materialidade e a culpabilidade, impõe-se a reforma parcial da Sentença hostilizada, tão
somente para a concessão do sursis. Decisão por unanimidade." (Apelação nº 7000131-
62.2020.7.00.0000. Relator Min Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO. Julgamento:
10/06/2020). (grifos nossos)

Dessa forma, a conduta imputada ao Réu está tipificada no art. 315 do CPM, e, embora também esteja
tipificada na legislação penal comum, é considerada crime militar por se enquadrar na moldura insculpida no
art. 9º, II, "e", do CPM, sendo, portanto, de competência desta Justiça Especializada a análise e o julgamento
do feito.

Em face do exposto, rejeito a preliminar de incompetência do Conselho Permanente de Justiça para julgar
réus civis, arguida pela Defesa, por falta de amparo legal.

MÉRITO

No tocante ao mérito, conforme o relatado, a Defensoria Pública da União pugna para a reforma do decreto
condenatório, asseverando, dentre outras alegações, que a conduta imputada ao Apelante caracteriza crime
impossível sob o argumento de erro grosseiro nos documentos apresentados, além da plena convicção do
Apelante de que tais documentos eram verdadeiros.

Segundo a Defesa, a intenção do Réu era não ser reprovado por faltas e a proposta que recebeu foi a de que
pagando a quantia este teria as questões das faltas resolvidas, o que geraria um documento para resolver a
tal situação.

Por fim, requer, alternativamente, no caso de não acolhimento das preliminares, que o Acusado seja
absolvido com base na alínea "b" do art. 439 do CPPM.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 29/11/2021 17:17:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216c7d4c08

Não assiste razão ao Apelante, senão vejamos:

Verifica-se que foi imputado ao Acusado o fato de ter, em 30/08/2017, apresentado Certificado de Conclusão
do Ensino Médio, e respectivo Histórico Escolar, materialmente falsos à Administração Militar para fim de
compor o processo seletivo inerente ao Curso de Formação de Cabos - CFC/2017, realizado no âmbito da
ALA 8, Organização Militar integrante do Comando da Aeronáutica, incidindo assim nas disposições do art.
315 do Código Penal Militar.

O referido dispositivo estabelece o seguinte, in verbis:

Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se
referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.

A pena para esse tipo de crime é a prevista no art. 311 do CPM, in verbis:

(...)
Pena - sendo documento público, reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos; sendo documento
particular, reclusão, até 5 (cinco) anos.

A referida conduta, embora também esteja tipificada na legislação penal comum, é considerada crime
militar por se enquadrar na moldura insculpida no art. 9º, II, "e", do CPM, sendo, portanto, de competência
desta Justiça Especializada a análise do feito.

É consabido que o crime de uso de documento falso é formal e presumível o prejuízo à administração
pública, sendo plenamente possível a configuração do tipo penal a título de dolo eventual com base na
Teoria da Cegueira Deliberada, conforme já decidiu este Tribunal, de forma unânime, na Apelação nº
0000126-57.2015.7.02.0202, que teve como Relator o Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Segundo tal teoria, o agente infrator da norma penal, deliberadamente, se mantém em estado de ignorância
para escapar de qualquer responsabilidade criminal, ou seja, o agente se omite diante de uma ilicitude
evidente com o intuito de beneficiar-se do delito. Isso é exatamente o que ocorre no presente feito.

Na hipótese dos autos, a autoria e a materialidade estão sobejamente comprovadas, inexistindo qualquer
dúvida a respeito.

Em que pese o Acusado ter alegado que entregou à Administração Militar o Certificado de Conclusão de
Ensino Médio sem ter ciência de que era falso, verifica-se que o conjunto probatório dos autos vai de
encontro a sua versão.

No tocante à autoria delitiva, segundo se extrai do vídeo inerente ao Interrogatório do Réu (evento 23,
arquivo 04, do processo originário), esta resta inconteste em face da mansa e pacífica confissão do mesmo,
o qual admitiu em Juízo, de forma bem consciente, que pagou R$ 300,00 (trezentos reais) a uma pessoa
chamada Cardozo para obter o certificado de conclusão do ensino médio - tendo, inclusive, pedido dinheiro
emprestado para tal fim - sem a necessidade de frequentar as aulas, bastando apenas realizar uma prova do
lado de fora como se fosse supletivo, fato que, por si só, já configura o intuito da prática criminosa, uma vez
que esta não é a forma correta para obter-se um diploma e um histórico escolar.

Ainda sobre o interrogatório, o Réu confessou que nunca cursou ensino médio na Escola Estadual Estelita
Tapajós, mas que chegou a cursar o ensino médio, sem concluí-lo, em outra instituição, a saber Escola
Aldeia, onde, segundo afirmou, teve que faltar as aulas em face de doença da sua mãe.

Saliente-se que o Réu foi voluntário para o CFC/2017 e efetivamente participou do certame, conforme se
verifica na ficha de seleção para o referido curso (evento 1, arquivo 16, fl. 30, do IPM 7000016-
40.2018.7.12.0012/AM), tendo apresentado todos os documentos exigidos na respectiva norma reguladora
(evento 1, arquivo 10, fls. 11/28, do IPM 7000016-40.2018.7.12.0012/AM), dentre os quais o Certificado de
Conclusão do Ensino Médio e o Histórico Escolar, supostamente expedidos pela Escola Estadual Estelita
Tapajós em 13/01/2013 (evento 1, arquivo 6, fl. 1, do IPM 7000016-40.2018.7.12.0012/AM).

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 29/11/2021 17:17:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216c7d4c08

De igual forma a materialidade se mostra comprovada nos autos, em face da checagem dos documentos
apresentados feita pela Administração Militar perante à Secretaria de Educação do Estado do Amazonas
(SEDUC), sendo constatada a falsidade documental pertinente ao certificado e o histórico escolar.

A documentação original inerente à conclusão do ensino médio entregue pelo Acusado, além de passar pela
verificação de praxe, foi submetida à perícia técnica e o Laudo pericial resultante da análise (evento 41 do
IPM 7000016-40.2018.7.12.0012/AM) concluiu que a falsidade ficou caracterizada pela discrepância da
técnica de impressão entre o material periciado e o modelo padrão do certificado verdadeiro. Destacou,
ainda, que a falsificação poderia facilmente enganar pessoas não conhecedoras das características de um
documento autêntico, sendo bastante esclarecedor ao afirmar, in verbis:

"a falsificação pode facilmente enganar pessoas não conhecedoras das características de um
documento autêntico, incluindo as características técnicas do sistema de impressão
empregado pela SEDUC, ou que não disponham do auxílio de equipamentos adequados para o
exame, não devendo a falsificação ser considerada grosseira".

No caso dos autos, a falsificação possuía idoneidade suficiente para ludibriar a autoridade militar e o
objetivo delituoso somente não teve êxito, diante da atuação diligente da Administração Militar perante à
Secretaria de Educação do Estado do Amazonas, o que possibilitou descobrir a falsificação.

Corroborando o entendimento aqui esposado, colaciono o seguinte julgado, emanado desta Corte Castrense,
in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ATESTADO MÉDICO. FALSIDADE
GROSSEIRA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. (...)
Configura o crime de uso de documento falso a conduta do militar que apresenta atestado
médico contrafeito à autoridade militar, visando a obter licenças indevidas. Documento
falso hábil a iludir o homem médio, e que se revela eficaz para alcançar o fim
desejado, não caracteriza falsidade grosseira e, tampouco, crime impossível.
(...)
Apelo não provido. Decisão unânime." (Apelação nº 42-81.2015.7.05.0005/PR, Relator Ministro
Gen Ex Marco Antônio de Farias, julgado em 1/6/2016) (sem grifos no original).

Afigura-se, pois, sem fundamento, a alegação defensiva de crime impossível por erro grosseiro nos
documentos apresentados.

Frise-se, como bem destacou o Juízo a quo, que o certificado empregado pelo Acusado, objeto da falsidade
material, tem natureza de documento público, eis que inerente a uma escola estadual vinculada à Secretaria
de Educação do Estado do Amazonas.

Não deve prosperar também o pleito da Defesa de atipicidade da conduta sob a alegação de que o fato não
constitui infração penal, nos termos do art. 439, "b", do CPM, por ausência de dolo. Ora, o conjunto
probatório indica que o Réu tinha plena consciência de seu ato e tinha maturidade (nascido em 06/06/93) e
o discernimento necessário para saber que a conduta era errada, mas preferiu agir de forma diversa
daquela que esperada do chamado "homem médio", ainda mais pagando em dinheiro para receber um
certificado de conclusão de curso de ensino médio sem que tenha trilhado o caminho correto e sem
qualquer esforço intelectual, inclusive sem ter frequentado a escola.

A alegação defensiva de que o Réu não sabia que o documento era falso, corroborada pelo depoimento da
informante Maria Cecília Rodrigues Cunha (mãe do Réu), não é capaz de incutir dúvida ou gerar qualquer
convencimento nesse sentido, mormente ao ser cotejada com as demais provas, bem como levando-se em
conta o envolvimento afetivo da informante com o Acusado.

Por pertinente e pela clareza e correta argumentação, transcrevo os seguintes trechos da Sentença
recorrida (evento 90 do processo originário), in verbis

"O réu sendo um estudante de ensino médio é conhecedor de que para se ter um diploma é

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 29/11/2021 17:17:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216c7d4c08
necessário se submeter a determinada carga horária, tanto que ele mesmo assentou seu
receio de reprovação devido às faltas na Escola Aldeia. Desta feita, o pagamento de R$300,00
e a alegação de simples realização de provas para a obtenção de um certificado com carga de
3000 horas aulas torna-se evidente de que esse modo de obtenção de diploma tão facilitado é
um procedimento estranho à prática escolar. Isso pode ser verificado também diante da
emissão de um certificado constando o nome de uma instituição escolar que ele mesmo
alegou nunca ter estudado nela e nem mesmo entrado nas instalações desse colégio. Como
visto, vários foram os elementos indicativos de que o certificado oferecido não era condizente
com os esforços exigidos para um estudante obter um diploma considerando os padrões
usuais das entidades de ensino."
O STM analisando caso semelhante aplicou a teoria da cegueira deliberada mediante a qual o
próprio agente se mantém em estado de ignorância para obter a vantagem desejada,
conforme se verifica da ementa do seguinte acórdão:
"APELAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO. DOCUMENTO PÚBLICO. PREJUÍZO À
FÉ PÚBLICA E À INTEGRIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. INEXIGIBILIDADE DE DOLO
ESPECÍFICO. DOLO EVENTUAL CONFIGURADO. TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA.
EFEITO DEVOLUTIVO. SUPRESSÃO DE CONDIÇÕES DO SURSIS. I - Preliminar referente à
validade processual, isto é, à regularidade da tutela jurisdicional, assim, a
desclassificação para infração disciplinar confunde-se com o mérito, conforme análise
na forma do art. 79, § 3º, do RISTM. II - Atestado médico emitido por médico militar em
unidade hospitalar militar possui a qualidade de documento público. O prejuízo do falso
à administração militar consubstancia-se no prejuízo a sua integridade e a fé pública. O
tipo do art. 311 do CPM apenas exige o dolo genérico ou o dolo eventual. Inexigível
qualquer elemento subjetivo do tipo. III - Não comparecer a qualquer consulta médica e
ignorar o conteúdo do documento falso comprovam que a Acusada agiu a título de dolo
eventual, com base na Teoria da Cegueira Deliberada. Apelos desprovidos. Decisão
unânime" (STM-Apelação n° 0000126- 57.2015.7.02.0202, Relator o Ministro PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Data de Publicação:12/05/2017-grifo não no original).
Veja que, no caso concreto, mesmo diante de todos os supracitados elementos que
demonstravam a emissão de um diploma ilícito, o réu deliberadamente, ao menos, se colocou
propositadamente em situação de desconhecimento no sentido de não averiguar a idoneidade
da pessoa da qual comprou o certificado e de não verificar a licitude do diploma, perante os
órgãos estudais, emitido com carga total de 3000 horas aulas e em nome de uma entidade na
qual ele nunca estudou.
Isto é, o réu, mesmo diante da inusual e facilitada forma de aquisição de um diploma escolar,
ao entregar para OM o referido certificado sem antes averiguar a sua veracidade, ao menos
assumiu o risco de produzir o resultado criminoso advindo do ato de apresentação desse
documento adquirido de forma tão dissociada dos trâmites normais de ensino.
Desse modo, não há que se sustentar que o réu agiu sem dolo, mas com simples culpa, pois o
conjunto probatório demonstrou que o acusado atuou com dolo eventual em face de sua
escolha de optar pelo risco de entregar um certificado mesmo diante da ilicitude evidente
aferida pelo modo de aquisição do referido diploma".

Também não merece acolhida a alegação defensiva de crime putativo por erro de tipo, pois seria suficiente
ao Acusado apenas a conclusão do 1º ano do ensino médio.

A esse respeito, vale ressaltar, pelo que se verifica, que o próprio Réu afirmou que entregou o documento de
conclusão de ensino médio para a Administração Militar para dar suporte a sua participação no certame
inerente ao CFS/2017 da ALA 8, uma vez que não sabia que era inverídico.

Ademais, não se vislumbra nos elementos probatórios qualquer indicativo ou comprovação de existência de
uma conduta equivocada por parte do Apelante no sentido de ter entregue o certificado de conclusão de
ensino médio falso, quando na verdade a intenção teria sido entregar algum outro documento que atestasse
a realização tão somente do 1° ano do ensino médio. Tal alegação não tem lógica nem fundamento, diante
de um conjunto probatório que evidencia o dolo do agente em efetivamente apresentar à Administração
Castrense o certificado de conclusão integral de ensino médio.

Também não se vislumbra plausibilidade na alegação defensiva no sentido de que o escopo do Acusado era

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 29/11/2021 17:17:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216c7d4c08
de apenas suprir o problema relacionado com as faltas na instituição em que efetivamente teria estudado
para evitar reprovação pelas ausências, pois se fosse isso deveria ter procurado sanar o problema perante à
respectiva unidade escolar, in casu a Escola Aldeia do Conhecimento, e não procurar solucionar o problema
por meio de um certificado de conclusão de curso em uma outra escola em que ele nunca teve vínculo, qual
seja a Escola Estadual Estelita Tapajós.

Assim sendo, a conduta imputada ao Acusado se revela típica, antijurídica e culpável, não se verificando
nenhuma excludente de ilicitude ou culpabilidade, de maneira que se afigura como justa e correta a
reprimenda imposta pelo Juízo a quo, devendo ser mantida a Sentença recorrida, que condenou o ex-S1 Aer
ALEX CUNHA DA SILVA à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 315 c/c art. 311, ambos do
CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime inicial aberto, no caso de eventual
cumprimento de pena, e o direito de apelar em liberdade.
Em face do exposto, conheço e nego provimento ao Apelo defensivo, para manter íntegra a Sentença
condenatória hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.